Tribunal: TJMT
Processo: 1001509-04.2021.8.11.0010
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001509-04.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ZENALDO SOUSA LIMA - CPF: 568.907.101-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RONAIR MIRANDA DA SILVA (ASSISTENTE), SILVANEY MARCOS DA SILVA - CPF: 932.104.501-53 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001509-04.2021.8.11.0010

APELANTE: ZENALDO SOUSA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CAPUT, LEI No. 9.503/97) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – EXASPERAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR À FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA – MODIFICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO – IMPERTINÊNCIA – REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na fixação da pena-base, levando-se em consideração o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se razoável o aumento de 1/6 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável.

É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, a condição de reincidente do acusado constitui óbice legal ao regime aberto, sobretudo quando se trata de reincidência específica.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001509-04.2021.8.11.0010

APELANTE: ZENALDO SOUSA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Zenaldo Sousa Lima, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, que o condenou à pena de 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, além da suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículos automotores por 4 (quatro) meses, pela prática do delito tipificado no art. 306,
caput
, da Lei no 9.503/97.

Em apertada síntese, busca a defesa a redução da pena ao mínimo legal, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, ao argumento de que a “
reincidência não pode inviabilizar a aplicação do regime aberto
” (cf. Id. n.o 122633968).

O Ministério Público refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.o 122633972).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 126445687).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001509-04.2021.8.11.0010

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Zenaldo Sousa Lima,
contra a sentença que o condenou pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, da Lei no 9.503/97), fixando-lhe a reprimenda de
09 (nove) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, com suspensão da sua habilitação para conduzir veículos automotores pelo período de 4 (quatro) meses.

Extrai-se da peça acusatória que, no dia 21 de junho de 2020, aproximadamente às 22h40min, no município de São Pedro da Cipa, o recorrente conduziu veículo automotor em via pública apresentando capacidade psicomotora alterada em razão de embriaguez.

Nos termos do art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, consuma-se o delito de embriaguez ao volante quando o agente conduz veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa capaz de determinar dependência física ou psíquica.

A consumação do referido crime pode ser comprovada através de testes de alcoolemia, exames clínicos, perícias, ou mediante depoimentos testemunhais que apontem que o condutor do veículo apresentava descontrole na coordenação motora, fala descompassada, vermelhidão nos olhos, entre outros sinais indicativos de concentração de álcool no sangue em nível superior ao permitido em lei.

In casu
, a materialidade delitiva restou demonstrada através do auto de prisão em flagrante delito (
cf. Id. n.o 122632469 – pág. 01
), boletim de ocorrência (
cf. Id. n.o 122632469 – pág. 02
), auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (
cf. Id. n.o 122632469 – pág. 04
), e dos depoimentos colhidos na fase judicial.

Igualmente, a autoria delitiva restou suficientemente demonstrada através das provas orais constantes dos autos, sobretudo os interrogatórios do apelante, que confessou espontaneamente a prática do crime.

Desse modo, não há dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitiva, concentrando-se a irresignação defensiva na dosimetria da pena e no regime inicial do seu cumprimento.

O juiz estabeleceu a pena da seguinte forma:

“[...]

Em obediência ao princípio da individualização da pena, passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, cabeça, do Código Penal.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade própria do tipo, nada tendo a valorar; é possuidor de maus antecedentes, uma vez que registra 02 (duas) condenações definitivas por crimes dolosos, que tiveram os seus trânsitos em julgado anteriores aos fatos que se apuram nestes autos, razão pela qual valoro uma delas como maus antecedentes e a outra como reincidência, evitando assim incorrer em bis in idem; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; Não há nos autos elementos para aferir a personalidade do réu, razão pela qual não deve ser sopesada a seu desfavor; o motivo do delito é o próprio do tipo; as circunstâncias são próprias do tipo, nada tendo a valorar; as consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime.

Assim, considerados todos estes fatores, fixo-lhe a pena base para o crime em análise em 09 (nove) meses de detenção e multa.

Concorre a circunstância atenuante da confissão espontânea com a circunstância agravante da reincidência, que em virtude da posição jurisprudencial dos Tribunais Superiores, tenho que ambas devem ser compensadas, razão pela qual mantenho a pena no patamar fixado (STJ, REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013).

Não concorrem causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada como definitiva para o crime em análise.

A pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa, com a situação financeira do réu, logo, aplicando-se o critério da proporção, doso a multa em 15 (quinze) dias-multa, fixando o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido.

Fixo o REGIME SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena, com fundamento no artigo 33, § 2°, “b”, do Código Penal, tendo em vista a reincidência do réu.

Ante o não preenchimento do requisito previsto no inciso II do artigo 44 do Código Penal (reincidência), deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Outrossim, deixo de aplicar o instituto da suspensão condicional da pena, em razão de da acusada ser reincidente, nos termos do artigo 77, I e II, do Código Penal.

[...]”.

Extrai-se da sentença que, na primeira fase de individualização da pena, o juiz exasperou em 03 (três) meses a pena-base ao considerar como circunstância judicial desfavorável, relacionada aos maus antecedentes, 01 (uma) das 02 (duas) condenações definitivas ostentadas pelo recorrente.

Na fixação da pena-base, levando-se em consideração o entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se razoável o aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. AFASTAMENTO DA MODULADORA DA PERSONALIDADE DESFAVORÁVEL. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. MATÉRIA SUSCITADA APENAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENFRENTAMENTO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE. INALTERABILIDADE DA SITUAÇÃO DO AGRAVANTE. CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA REMANESCENTE. MAUS ANTECEDENTES. 1. A despeito de o agravante ter apresentado sua insurgência nas razões de embargos de declaração, o Tribunal de origem não analisou a matéria referente à motivação utilizada para negativação da personalidade do agente. A argumentação adotada pelo Desembargador, de mais a mais, configura apenas obter dictum, não integrando, portanto, as razões de decidir do órgão colegiado local. 2. Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. 3. No caso, o Juiz sentenciante elevou a pena-base em 1/6, mesmo diante da negativação de duas das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal. Ainda que afastada uma delas, remanesceria fundamento para o acréscimo de 1/6, em decorrência da outra. Desnecessário o enfrentamento de ofício das alegações, diante da ausência, na prática, de alteração da situação do agravante. 4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019)

Considerando que o preceito secundário do crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro) prevê pena mínima de 06 (seis) meses de detenção, revela-se desproporcional a pena-base imposta, uma vez que o juiz, ao fixar a reprimenda-base em 09 (nove) meses de detenção, aplicou fração superior a 1/6 (um sexto).

Deste modo, nesta primeira fase da dosimetria, aplico a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstratamente cominada ao delito de embriaguez ao volante - em razão da
circunstância judicial desfavorável -,
e fixo a reprimenda-base em 07 (sete) meses de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, o juiz compensou a circunstância atenuante da confissão espontânea com a circunstância agravante da reincidência.

O art. 67 do Código Penal estabelece que no “
concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência
”.

Não obstante o regramento geral acima transcrito, é sabido que nem todas as circunstâncias preponderantes encontram-se disciplinadas em lei, cabendo ao Poder Judiciário solucionar eventuais controvérsias a respeito do tema.

Diante desse enredo, o Superior Tribunal de Justiça foi instado a se manifestar e, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 585), a Terceira Seção estabeleceu a tese no sentido de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência (REsp 1.341.370).

À vista disso, não assiste razão à defesa quanto ao pedido de fixação da pena intermediária no patamar mínimo de 6 (seis) meses, pois a atenuante relacionada à confissão do réu foi devidamente considerada para compensar a circunstância agravante da reincidência.

Por fim, o recorrente objetiva a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, do semiaberto para o aberto, pois, segundo ele, faz-se necessária “
uma leitura constitucional do artigo 33, §2o, “c”, do Código Penal, com base nos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena
”.

No entanto, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, a condição de reincidente do acusado constitui verdadeiro óbice legal ao regime aberto, sobretudo quando se trata de reincidência específica.

Nesse sentido, os seguintes arestos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, LEI No. 9.503/97) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR – IMPOSSIBILIDADE - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DEVIDAMENTE VALORADA – 2) AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – CERTIDÃO CARTORÁRIA DISPENSÁVEL - ENUNCIADO CRIMINAL 18 DO TJMT E SÚMULA 636 STJ – 3) MODIFICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES – 4) REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – VIABILIDADE -APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Não constitui elemento inerente à caracterização do delito de embriaguez ao volante a colisão automotiva que causa prejuízo a terceiro, razão pela qual mostra-se incabível afastar a valoração negativa da consequência do crime, quando da dosimetria da pena-base. 2) Desnecessário juntar nos autos certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior para o reconhecimento de maus antecedentes ou reincidência, porquanto a folha de antecedentes criminais é documento suficiente para tal finalidade. Inteligência Enunciado no. 18 do TJMT e Súmula 636 do STJ. 3) Apesar do quantum da pena permitir a fixação do regime de aberto, em razão da reincidência e da presença de circunstâncias judiciais negativas, mais adequado o regime semiaberto para o início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2o, alínea c c/c artigo 59, ambos do Código Penal. 4) A penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo deve guardar estrita proporção com a pena corporal, impondo-se a sua redução quando não observada a regra da proporcionalidade. 5) Recurso parcialmente provido.”
(TJ-MT - APR: 00046253720188110011 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 20/05/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/05/2020)

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO No 0005843-46.2017.8.11.0008 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES APELANTE: - EDMILSON DA CONCEICAO SANTOS APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CAPUT, LEI No. 9.503/97)– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DOS POLICIAIS MILITARES – MEIOS APTOS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – TESTE DE ETILÔMETRO E AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ – 2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – AUMENTO PROPORCIONAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. ALTERAÇÃO DO REGIME DE INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO – IMPERTINÊNCIA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA - IMPEDIMENTO LEGAL - ART. 33, § 2o, ALÍNEA C DO CP – 4. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em absolvição, quando as provas materiais e testemunhais carreadas aos autos, ainda que o acusado negue o cometimento do ilícito penal, dão suporte a condenação mostrando que o agente dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante, bem como pelo teste de etilômetro que apresentou patamar superior ao previsto pela lei e o auto de constatação de sinais de embriaguez, o qual consignou que recorrente se encontrava em nítido estado de embriaguez, com hálito alcoólico, fala arrastada, fisionomia ruborizada, falta de coordenação motora, falante, restando caracterizado o crime do art. 306 do CTB. 2. A reincidência como agravante da pena, para ser fixada depende da análise concreta do julgador, tendo em vista que o Código Penal, não trouxe parâmetros referentes ao quantum, entretanto, impõe-se a observância da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Descabe cogitar de alteração do regime semiaberto para o aberto, ainda que a pena imposta seja inferior a 4 anos, em se tratando de réu reincidente específico (art. 33, § 2o, alínea c do Estatuto Penal). 4. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 00058434620178110008 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/04/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/04/2021)

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de reformar a sentença guerreada e condenar
Zenaldo Sousa Lima à
pena de
07 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, com suspensão da sua habilitação para conduzir veículos automotores pelo período de 4 (quatro) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022